Tribunal: TJDFT
Processo: 0747327-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747327-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS ANTONIO DE JESUS - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DENIS ANTONIO DE JESUS - ME em face de decisão proferida nos embargos à execução no 0720190-70/2020, opostos contra BANCO BRADESCO S/A. A decisão agravada indeferiu pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID74467637/0720190-70): “Trata-se de embargos à execução n.o 0016922-88.2016.8.07.0001 que fora ajuizada em 10/06/2016 pelo ora embargado Banco Bradesco S/A contra o ora embargante Dênis Antônio de Jesus ME, inicialmente como feito de Busca e Apreensão do veículo Hyundai 130 2.0 2012/2012 de placa JKG8689, que fora alienado fiduciariamente em garantia ao contrato mútuo havido entre as partes em 03/12/2014, no valor de R$ 48.828,08 (ID66799671 destes autos). Após diversas tentativas infrutíferas de se cumprir a liminar de busca e apreensão, na decisão de ID39472008 dos autos da execução, proferida em 11/07/2019, foi deferida pelo Juízo Cível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, razão pela qual foi declinada da competência em favor deste Juízo de Execução de Títulos. Vê-se na decisão de ID64734166 dos autos da execução, proferida em 08/06/2020, que o executado foi citado na pessoa de seu patrono, que fora constituído com poderes para receber citação. Em sua defesa, o embargante alega excesso de execução, porque os valores perseguidos pelo embargado estariam em desconformidade com o contrato, tendo ele se utilizado de índice não aceito pelo executado, cobrado comissão de permanência indevida e honorários extrajudiciais. Afirma que o contrato de financiamento fora firmado para pagamento do valor de R$ 48.828,08 para a aquisição do veículo alienado fiduciariamente ao embargado. Informa que para a quitação do bem fora estipulado o pagamento de 36 parcelas mensais no valor de R$ 2.031,33 cada, às quais fora acrescida a importância de R$ 990,00 relativamente a encargos do empréstimo. Informa o embargante que os juros foram contratados à taxa de 2,37% ao mês, mas que foram efetivamente cobrados juros de 2,73% ao mês, o que seria abusivo, entendendo o embargante que a parte embargada deve ser compelida a recalcular as parcelas do contrato com os juros contratados. Assevera que o valor correto das parcelas seria de R$ 1.776,04. Prossegue asseverando haver previsão na cláusula 2.1 do contrato havido entre as partes, da incidência de capitalização diária de juros, o que lhe acarretaria onerosidade excessiva. Afirma haver cobrança de comissão de permanência na cláusula 4 - b1, cumulada com juros de mora e multa (cláusula 4, b2 e b3), o que seria também abusivo. Ademais, entende abusiva a cobrança de honorários advocatícios na cláusula 4 – b4, o que também entende abusivo, por obrigar o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação. Entende ainda abusiva a cobrança de tarifa no valor de R$ 990,00 porquanto não há qualquer exposição do fundamento da cobrança em questão. Na decisão de ID69634816 foi indeferida a gratuidade judiciária, tendo a parte autora oposto o agravo de instrumento comunicado no ID70526248. A Instância Revisora suspendeu os efeitos da decisão recorrida apenas no tocante ao indeferimento da gratuidade judiciária (ID70718979), razão pela qual os embargos foram recebidos, mas sem atribuição de efeito suspensivo, intimando-se a parte ré a apresentar resposta aos embargos (ID70883808). A parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de sua defesa e as partes foram instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID73695213). A parte autora postulou a realização de prova pericial com ônus invertido, a fim de comprovar as cobranças abusivas descritas na petição inicial dos embargos (ID73976782), já a parte ré discordou da necessidade de realização de prova pericial, especialmente com ônus invertido (ID74319088). É o relatório. Decido. Houve relação de consumo entre as partes, pois a parte embargada forneceu crédito à parte embargante, que o recebeu como destinatária final, nos exatos termos das definições de fornecedor e consumidor previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei n.o 8.078/1990), havendo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela. Estabelece o art. 6o, inc. VIII, do CDC, que é direito básico do consumidor: ‘a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências’. Vê-se, portanto, que para a inversão do ônus da prova, deve restar demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor, ou restar caracterizada sua hipossuficiência para a produção probatória. No caso em tela, a parte autora afirma que o valor correto da prestação contratada, de acordo com a taxa de juros fixada, seria de R$ 1.776,68 e não de R$ 2.031,33 como constou do contrato (ID66799671). Como fundamento de sua pretensão, a parte autora apresenta a planilha de ID66799669. Verifica-se inicialmente que não há hipossuficiência da parte autora na produção probatória, pois instruiu seu pedido com planilha demonstrativa de seus cálculos, produzindo a prova necessária às suas alegações. Analisada a planilha em questão, verifica-se que a prestação fixa de R$ 1.776,68 foi obtida utilizando-se a taxa de juros de 2,37% a. m. sobre o capital financiado (R$ 48.828,08), calculando-se 36 prestações fixas mensais pelo ‘Regime de Juros Simples – Método Gauus’, conforme expresso na planilha em questão. Ora, vê-se no contrato havido entre as partes que foi pactuada a taxa de juros de 2,37% a.m. com incidência de forma capitalizada, conforme expresso na cláusula 2 do contrato em questão (ID66799671, pág. 7). Verifica-se assim que a planilha apresentada pela parte autora não atende ao contrato havido entre as partes. Em outro giro, em consulta ao site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), à ferramenta denominada ‘Calculadora do Cidadão’, ‘Financiamento com prestações fixas’, verifica-se que ao se lançar o valor financiado de R$ 48.828,08 à taxa de juros mensal de 2,37% a ser pago em 36 meses, obtém-se exatamente a parcela de R$ 2.031,33, conforme constou no contrato havido entre as partes (vide cálculos no anexo). Em consulta à metodologia de cálculo utilizada pela ‘Calculadora do Cidadão’ do Banco Central, observa-se que são empregados juros compostos e capitalização mensal, conforme informação em anexo. Diante do exposto, entendo também não demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, razão pela qual indefiro o pedido de inversão do ônus da prova.” Em seu recurso, o agravante alega ser direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente. Sustenta que o banco agravado é quem possui maiores condições de trazer as provas necessárias à solução da controvérsia, mormente em razão de possuir maior capacidade econômica e especialidade técnica e, inclusive, facilidade de apresentação das informações. Sustenta que sua hipossuficiência probatória fica caracterizada diante da necessidade de se instruir a causa por meio de cálculo elaborado por assistente técnico especializado, tendo em vista que os cálculos que juntou aos autos não demostram de forma pormenorizada as taxas e encargos aplicados ao contrato, pois foram feitos por meio de ferramentas disponíveis na internet, tendo em vista a sua impossibilidade econômica em contratar perito contador para elaborá-los da maneira devida. Esclarece que os cálculos juntados na inicial se prestam somente a comparar a forma de aplicação dos juros. Com isto, pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja imediatamente deferida a inversão do ônus da prova, com a determinação de realização de prova pericial nos autos em questão, sob o custeio da parte agravada. No mérito, postula a confirmação da medida liminar (ID20976298). É o relatório. O art. 932, III, CPC, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Este é o caso dos autos, pois o agravo em análise não atende a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste procedimento recursal, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Os embargos à execução detêm natureza jurídica de ação de conhecimento e, por isso, sujeitam-se ao caput e incisos do art. 1.015 do CPC. Ou seja, é inaplicável o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, que excepciona o regime de recorribilidade das interlocutórias estabelecido pelo caput ao prescrever que caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas no processo de execução. Nesse sentido, confira-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PERMITIR A INCLUSÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA PELO EMBARGADO. NATUREZA JURÍDICA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE SUBMETE AO REGIME PREVISTO NO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL QUE ORIENTA O PROCESSO DE EXECUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. 1- Ação proposta em 25/05/2016. Recurso especial interposto em 16/03/2017 e atribuído à Relatora em 26/07/2017. 2- O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que permite a emenda à petição inicial de embargos à execução de título extrajudicial, ao fundamento de que todas as decisões interlocutórias seriam imediatamente recorríveis por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 3- O novo sistema de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias instituído pelo CPC/2015 estabeleceu dois regimes recursais distintos: (i) o previsto no art. 1.015, caput e incisos, que se aplica aos processos na fase de conhecimento; (ii) o previsto no art. 1.015, parágrafo único, que excepciona a regra geral e prevê a ampla recorribilidade das interlocutórias nas fases subsequentes à cognitiva, no processo de execução e na ação de inventário e partilha. 4- Dado que natureza jurídica dos embargos à execução é, conforme remansosa doutrina e jurisprudência, de ação de conhecimento incidental, a ele se aplica a regra de recorribilidade das interlocutórias prevista no art. 1.015, caput e incisos, não havendo justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de execução, na medida em que nessa ação de conhecimento incidental se resolverá em sentença, de modo que a maioria das questões incidentes - como a legalidade ou não da emenda à inicial dos embargos à execução - poderá, em princípio, ser suscitada na apelação ou em suas contrarrazões. 5- Recurso especial conhecido e desprovido.” (3a Turma, REsp 1682120/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01/03/2019) – g.n. Portanto, também nos embargos à execução impõe-se observar que apenas as hipóteses discriminadas nos incisos do art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio do presente recurso, as quais, contudo, não englobam a matéria em tela. Não se olvide que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp Repetitivo no 1.696.396/MT, fixou a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Corte Especial, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018). Dentro deste contexto, ainda que se admita a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, para tanto deve estar demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o provimento em que o juízo de origem indeferiu a inversão do ônus da prova não tem aptidão para causar gravame. Isso porque referida questão poderá ser arguida no âmbito de eventual apelação que a parte venha a interpor contra a sentença. É o que dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Desse modo, não há urgência que justifique a admissão do processamento do agravo de instrumento. Com arrimo no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasilia, 3 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator